Tribunal: TJSP
Processo: 2050072-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud - Incidência sobre saldo mantido em conta corrente, oriundo de proventos previdenciários – Possibilidade - Vedação à expropriação direta de aposentadoria que não se enquadra à hipótese dos autos - Recurso não provido, no particular.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio – Transferência e circulação de veículo – Alegação de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud - Incidência sobre saldo mantido em conta corrente, oriundo de proventos previdenciários – Possibilidade - Vedação à expropriação direta de aposentadoria que não se enquadra à hipótese dos autos - Recurso não provido, no particular.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio – Transferência e circulação de veículo – Alegação de impenhorabilidade do veículo por se tratar de bem utilizado para transporte de idoso com problemas de locomoção – O rol do artigo 833 do CPC não prevê a impenhorabilidade de veículos destinados ao transporte, ainda que para tratamento de saúde – Não foi demonstrado, inequivocamente, a indispensabilidade da utilização do veículo em questão para a sua locomoção ou, ainda, a impossibilidade de utilização de outro meio de transporte – Agravado, contudo, que afirma não se interessar pelo bloqueio da circulação; apenas da transferência – Reforma parcial da decisão para que o bloqueio incida apenas sobre a possibilidade de transferência do bem - Recurso parcialmente provido.